Tribunal: TJDFT
Processo: 0080085-23.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0080085-23.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ESPÓLIO DE BENEDITO SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc. Na petição de ID 14072720, a parte autora Espólio de Benedito Silva Dos Santos comunica que aderiu ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 1o de março de 2018, firmado entre a FEBRABAN e as Instituições Financeiras, por meio da plataforma digital “www.pagamentodapoupança.com.br”, conforme documentos de ID’s 14072726, 14072728, 14072729 e 14072731, requerendo, pois, a homologação do ajuste, bem como que “o valor seja depositado em conta judicial junto à 1a Vara de Sucessões de Brasília”. Considerando que as partes são capazes e que os peticionantes possuem poderes para transigir (ID’s 11549694 e 9755988), HOMOLOGO a transação entabulada para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Por oportuno, consigne-se que eventual levantamento de valores se dará nos termos aventados no referido acordo. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora